Tribunal: STF
Processo: ADI 3081
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA EM CAIXAS POSTAIS COMUNITÁRIAS. PROIBIÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA MANTER O SERVIÇO POSTAL E LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA. RESTRIÇÃO À ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS CLASSIFICADAS COMO CARTA, CARTÃO-POSTAL E CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL EM RELAÇÃO À POSTAGEM DE BOLETOS PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS. EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO DOS ENTES SUBNACIONAIS QUE DEVE SER AMPARADO EM PECULIARIDADE LOCAL APTA A JUSTIFICAR A DISCREPÂNCIA QUANTO AO MODELO FEDERAL. ENTREGA EM CAIXAS POSTAIS COMUNITÁRIAS. DISCIPLINA POR LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE MOTIVO ESPECÍFICO, EVIDENTE E OBJETIVO PARA A VEDAÇÃO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



    1. A Constituição Federal outorgou à União a atribuição de manter o serviço postal e o correio aéreo nacional (art. 21, X), além da competência privativa para legislar sobre serviço postal (art. 22, V). 



    2. Por meio da Lei n. 6.538/1978, da Portaria n. 141/1998 do Ministério das Comunicações e da Portaria Interministerial n. 4.474/2018 dos Ministros de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Desenvolvimento, Planejamento e Gestão, a União, no exercício da competência para regulamentar o serviço postal, disciplinou a entrega de correspondência em caixa postal comunitária sem, contudo, autorizar expressamente os Estados e o Distrito Federal a normatizar as questões específicas atinentes ao tema. 



    3. O Supremo reconheceu a competência normativa dos Estados para regular a postagem de boletos de pagamento pelos serviços prestados por empresas públicas e privadas, uma vez que a prestação exclusiva de serviço postal pela União se restringe ao conceito de carta, cartão-postal e correspondência agrupada. Precedentes: ADPF 46 MC e ARE 649.379.



    4. No que concerne às postagens enquadradas como cartas, cartões-postais e correspondências agrupadas, a competência legislativa é privativa da União, o que revela a inconstitucionalidade da lei estadual impugnada.



    5. Relativamente à postagem de boletos para o pagamento de serviços prestados por empresas públicas e privadas, a competência concorrente dos Estados e do Distrito Federal, com fundamento na proteção do consumidor (CF, art. 24, VIII), não se restringe à suplementação ou repetição das normas gerais veiculadas em lei federal, admitindo-se também a criação de regime jurídico, desde que em função de peculiaridade local devidamente comprovada e com observância ao princípio da vedação da proteção insuficiente.



    6. Não há no diploma questionado referência explícita a situação concreta ou interesse particular local que legitime o surgimento de regime específico para as caixas postais comunitárias no Estado do Rio de Janeiro, no que tange à postagem de boletos alusivos a serviços prestados por empresas públicas e privadas, com o condão de justificar a vedação à entrega de correspondência por esse meio. 



    7. Pedido julgado procedente.